Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. DANO MORAL AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A mera circunstância de constar o nome da apelante na plataforma Serasa Limpa Nome, destinada a facilitar acordos e composições de dívidas - ainda que prescritas -, e cujos dados não são disponibilizados para terceiros, não representa inscrição em cadastro de inadimplentes, possuindo função totalmente diversa.
2. Ainda que assim não fosse, a Lei 12.414/2011, que disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento para formação de histórico de crédito, permite que as informações de adimplemento constem em bancos de dados por um período de até quinze anos.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.